Tribunal: STF
Processo: AI 615456
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência
   da cópia das contra-razões do RE, de traslado imprescindível, nos
   termos do art. 28, § 1º, da L. 8.038/90.
2. Agravo regimental:
   necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.